Tribunal: TJDFT
Processo: 0721483-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0721483-44.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: AMARAL COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTO CENTER LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: OLÍVIA HANNA DE SOUZA GODOY AGRAVADO: WILSON GODOY DESPACHO AMARAL COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTO CENTER LTDA-ME se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que a decisão combatida não enfrentou os argumentos suscitados no apelo. Alega violação à legislação federal. Defende a não incidência dos enunciados 283 e 284, ambos da Súmula do STF. Afirma que a tese recursal não demanda o revolvimento de fatos e provas. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A003